Tribunal: STF
Processo: RE 163712
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/PARÁ.
REDISTRIBUIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DO
ATO QUE PROMOVERA O ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM
CARREIRA. SÚMULA 473.
           A situação jurídica em foco, obviamente não se
encontra abrangida pela garantia do direito adquirido
estabelecido no texto constitucional. Ao exigir, no art. 37,
II, que o ingresso em carreira só se fará mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, o legislador
constituinte baniu das formas de investidura admitidas, a
redistribuição e a transferência.
           Legítima a atuação da Administração Pública, nos
termos da Súmula 473, que, uma vez verificada a violação à
norma da Constituição Federal no ato de redistribuição
efetuado, cuidou logo de anulá-lo, sem que esse procedimento
tenha importado em afronta a direito adquirido.
           Recurso extraordinário conhecido e provido para
indeferir o mandado de segurança.